Tribunal: CARF
Processo: 11128.720044/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.720044/2011-09
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.827 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/02/2011
MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
Em razão do disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, a matéria que não
tiver sido objeto da impugnação apresentada pelo contribuinte será tida por não
impugnada, não podendo ser conhecida em razão da interposição de Recurso
Voluntário, visto que preclusa.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO
CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A apreciação da alegação de ofensa ao princípio constitucional do não confisco
encontra óbice na súmula CARF no 02.
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação da multa disposta no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, no caso
de registro extemporâneo de desconsolidação de carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à antecipação da
atracação da embarcação, em razão da preclusão, nem do argumento relativo à ofensa ao
princípio do não confisco, em razão da súmula CARF no 02, e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720044/2011-09
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.827 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720044/2011-09

Relatório
Trata a presente demanda de auto de infração lavrado para fins de exigência de
multa decorrente da conclusão da desconsolidação a destempo, aplicada com fulcro no art. 107,
inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. A
fundamentação da autuação encontra-se resumida no trecho a seguir colacionado:
O Agente de Carga CRAFT MULTIMODAL LTDA, CNPJ 01.831.941/0001-
30, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster (MBL)
CE 151105026887740 a destempo às 14h43 do dia 17/02/2011, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, para o
seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 151105027740697.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada nos Containeres CRLU1130648 e CRLU1297569, pelo Navio M/V
"YOKOHAMA", em sua viagem 159S, no dia 19/02/2011, com atracação registrada
às 12h39. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são Escala 11000048220, Manifesto Eletrônico
1511500308538, Conhecimento Eletrônico Máster MBL151105026887740 e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 151105027740697.
(...)
Com efeito, a agência de navegação responsável pelo registro do documentos
genérico máster - MBL o fez no dia 16/02/2011, precisamente às 11h28 (data e hora
da Inclusão do MBL151105026887740), deixando livre a desconsolidação a partir de
então. Contudo, embora tenha havido tempo hábil para o registro dos documentos
agregados, a empresa autuada perdeu o prazo mínimo exigido, considerando no caso
concreto a responsabilidade objetiva do responsável para o cometimento de infrações
à legislação administrativo-tributária, conforme se expõe mais a frente no presente
trabalho.
Ciente do teor do auto de infração em referência, a empresa autuada apresentou
impugnação por meio da qual trouxe em sua defesa um único tópico: da sua ilegitimidade para
sofrer imposição da multa exigida, discorrendo que a responsabilidade quanto à prestação das
informações exigidas seria do armador.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por julgar
improcedente a impugnação apresentada.
Por entender relevante à solução da presente contenda, transcrevo a seguir o
relatório constante da decisão recorrida:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720044/2011-09
Acórdão n.o 3001-001.827
S3-TE01
Fl. 2

mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de
48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das
preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de
denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além
da relevação de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a
desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos
estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das importações, a
argumentação de que, de fato, as informações constam do sistema, mesmo que
inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no diploma legal
pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 13/06/2018 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 75 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 19/06/2018 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 76). Em
seu recurso, trouxe o Recorrente os seguintes tópicos de defesa: (i) as obrigações principal e
acessória e a denúncia espontânea em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB; (ii) antecipação
da atracação do navio – motivo de força maior; (iii) incabimento da aplicação da multa por culpa
exclusiva de terceiros; (iv) da aplicação do princípio da retroatividade benéfica no direito
administrativo; (v) penalidade por não prestação de informações nos prazos estabelecidos
(alteração de NCM) e aplicabilidade do não confisco à multa punitiva.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da nulidade da decisão recorrida.
Consoante acima narrado, a impugnação do recorrente embasou-se, basicamente,
em um único fundamento: ilegitimidade para sofrer imposição da multa exigida, a qual, segundo
defende, deveria recair sobre o armador.
Acontece que, da análise da decisão recorrida, é possível perceber que esta fora
confeccionada em série, tendo sido reproduzido o mesmo conteúdo para diversos processos
distintos, sem que se observasse as particularidades de cada caso.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720044/2011-09
Acórdão n.o 3001-001.827
S3-TE01
Fl. 2,5

Por entender relevante à solução da presente contenda, transcrevo a seguir o
relatório constante da decisão recorrida:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o
prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação
é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das
preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de
denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além
da relevação de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a
desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos
estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das importações, a
argumentação de que, de fato, as informações constam do sistema, mesmo que
inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no diploma legal
pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
Porém, da análise da impugnação apresentada pelo contribuinte no presente caso,
é possível se constatar que as razões de direito ali apresentadas em nada se alinham com o
relatado pela relatora, a qual incluiu argumentos que decerto não foram apresentados pelo
contribuinte no presente caso.
O que se vê, na verdade, é que a DRJ entendeu por proferir decisão única para
diversos processos distintos, sem se atentar às particularidades de cada caso concreto, o que
decerto cerceia o direito de defesa do contribuinte. Sendo assim, penso que a melhor solução à
presente lide seria a decretação da nulidade da decisão recorrida, com espeque no inciso II do art.
59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso concreto aqui analisado, penso que o cerceamento do direito de defesa se
apresenta latente em razão da apreciação de argumentos que não haviam sido apresentados
originalmente pelo Recorrente, levando-o a uma verdadeira confusão quanto ao que deveria
argumentar em seu recurso voluntário. Perceba, por exemplo, que, diante dos fundamentos
constantes da decisão recorrida, o contribuinte passou a defender vários argumentos até então
inexistentes nos autos, a exemplo da aplicação da denúncia espontânea.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720044/2011-09
Acórdão n.o 3001-001.827
S3-TE01
Fl. 3

Ora, ainda que, de um lado, se possa entender que tenha havido preclusão quanto
à análise de tais argumentos, visto que não suscitadas na impugnação apresentada, de outro, há
como se entender que a sua suscitação quando do Recurso Voluntário possui respaldo no
disposto na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Isso porque, em que pese não terem constado da impugnação originalmente
apresentada, foram, ainda que equivocadamente, expressamente abordados pela DRJ na decisão
recorrida, o que atrai a possibilidade de o contribuinte se contrapor às novas razões introduzidas
nos autos.
Diante da verdadeira confusão criada pela DRJ in casu, que decerto não tratou o
caso concreto com a atenção que merecia, entendo que a melhor solução seria a decretação da
nulidade do decisum por ela proferido. Como consequência, os presentes autos deveriam retornar
àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.
Destaque-se, inclusive, que, tendo em vista que a nulidade é matéria de ordem
pública, esta não apenas pode como deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.
Contudo, considerando que este não tem sido o entendimento da maioria dos
integrantes deste turma de julgamento, os quais firmaram posição no sentido de decretar a
nulidade da decisão recorrida apenas nos casos em que esta tenha se omitido de analisar
argumentos apresentados pelo contribuinte, entendendo que a apresentação de relatório
impreciso/confuso ou mesmo de argumentação adicional àquela impugnada não levaria
necessariamente à nulidade da decisão da DRJ proferida em tais casos, findo por superar esta
preliminar, o que faço em atenção aos princípios da Colegialidade e da eficiência, sem, contudo,
deixar de consignar o meu entendimento sobre o tema, consoante razões acima assinaladas.
Sendo assim, superada esta questão preliminar, passo, então, à análise do mérito
da presente contenda.
Como visto acima, o recorrente apresentou impugnação por meio da qual alegou
exclusivamente ausência de legitimidade para figurar no pólo passivo da contenda, o que foi
rechaçado pela DRJ na decisão recorrida, em que pese a decisão, como já analisado, ter sido de
certa forma imprecisa e confusa.
Ocorre que, ao interpor o seu Recurso Voluntário, o recorrente passou a adotar
argumentos que não haviam constado da impugnação originalmente apresentada, quais sejam:
denúncia espontânea, antecipação da atracação do navio por motivo de força maior, ofensa ao
princípio do não confisco e aplicação do princípio da retroatividade benéfica.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720044/2011-09
Acórdão n.o 3001-001.827
S3-TE01
Fl. 3,5

Quanto aos três primeiros fundamentos (denúncia espontânea, antecipação da
atracação do navio e ofensa ao princípio do não confisco), entendo que tais matérias não podem
ser apreciadas por este Colegiado, em razão da configuração da preclusão, nos moldes do que
dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/1072, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ademais, no que tange especificamente ao argumento atinente à ofensa ao
princípio constitucional do não confisco, a apreciação desta matéria por parte do CARF encontra
óbice também na súmula CARF no 02, cujo teor transcrevo a seguir:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, entendo que não há como se conhecer desses dois argumentos
apresentados de forma inaugural no Recurso Voluntário interposto.
Já no que concerne à alegação de aplicação do princípio da retroatividade
benéfica, em razão da revogação da IN 800/07 pela IN 1.473/2014, entendo que esta matéria,
embora tenha sido suscitada tão somente quando da interposição do Recurso, deva ser conhecida
por este Colegiado por se tratar de matéria de ordem pública. Isso porque, caso tenha havido uma
revogação da legislação que impunha a multa sob análise, como alegado pelo Recorrente, este
reconhecimento poderia ser realizado inclusive de ofício por parte do julgador administrativo, a
quem incumbe estrito atendimento ao princípio da legalidade, independentemente de ter sido
suscitado pelo contribuinte.
Passando, então, à análise do argumento em si, penso que não assiste razão ao
Recorrente. Em seu Recurso, alega o contribuinte que a IN 1.473/2014 teria revogado o art. 45
da IN 800/2007, e que, a partir desta nova IN, o transportador estaria isento de multa quando
prestar as informações sobre a carga dentro do prazo, mas posteriormente solicitar
retificação/alteração das informações prestadas, a exemplo do NCM originalmente informado.
Afirma que não teria deixado de prestar as informações necessárias sobre a carga, tendo somente
solicitado retificação das informações já anteriormente prestadas.
Porém, da análise dos autos, não há como se concluir que se esteja diante de mera
solicitação de retificação, como afirmado pelo contribuinte. Como visto acima, o auto de
infração relata que se trata de caso de conclusão de desconsolidação a destempo, não
mencionando em nenhum momento que se estaria diante de hipótese de mera retificação do
NCM nas informações originalmente inseridas, como alega o recorrente. É o que se verifica da
transcrição constante do auto de infração a seguir colacionada:
O Agente de Carga CRAFT MULTIMODAL LTDA, CNPJ 01.831.941/0001-
30, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster (MBL)
CE 151105026887740 a destempo às 14h43 do dia 17/02/2011, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, para o
seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 151105027740697.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720044/2011-09
Acórdão n.o 3001-001.827
S3-TE01
Fl. 4

Da mesma forma, o documento de fl. 27 dos autos corrobora com este fato ao
indicar que o bloqueio automático se deu em razão de o HBL ter sido informado após o prazo ou
atracação. Ou seja, novamente, não há qualquer referência ao fato de se tratar tão somente de
retificação de informação originalmente apresentada.
Importante mencionar, inclusive, que o contribuinte se limita a alegar que se
estaria diante de caso de mera retificação de informação, sem, contudo, trazer aos autos qualquer
comprovação nesse sentido.
Logo, entendo que as razões recursais apresentadas pelo contribuinte neste ponto
não merecem acolhida.
Por fim, quanto à alegação relacionada ao não cabimento da aplicação da multa
por culpa exclusiva de terceiros, em que defende que a responsabilidade neste caso seria
exclusiva do armador, entendo que inexiste preclusão, visto que este argumento se encontra
diretamente relacionado à alegação de ilegitimidade passiva apresentada desde a sua
impugnação.
Porém, também neste ponto entendo que não assiste razão ao Recorrente.
Em seu recurso, o contribuinte trouxe as seguintes alegações:
O Navio M/V MSC DAVOS registrou a atracação no dia 03/09/2009 as
09h00min.
O armador realizou a inclusão do CE máster no dia 01/092009 as 17h57min,
além disso, altero a data de atracação do navio em dois dias de diferença e não
informo o recorrente, impossibilitando assim o recorrente de prestar as informações
em tempo hábil, pois o sistema aduaneiro funciona como um efeito cascata, sem as
informações prestadas em tempo hábil pelo armador, acarreta a aplicação da sanção
em questão, no entanto como já mencionado no caso em apreço as informações foram
prestadas pela recorrente no dia 03/09/2009 às 15h18min, antes da atracação do navio,
e nota-se que a impugnante, em nenhum momento deixou de prestar informações, pelo
contrario a partir do momento que foi incluído ao sistema pelo armador as
informações do CE Master, houve inclusão por parte da impugnante do CE house, o
problema foi a antecipação na atracação do navio, que deu causa aplicação da
penalidade em questão em face da impugnante, e a falta de observação em relação ao
armador, por não informar que o navio havia sofrido uma alteração em sua escala, e
mesmo assim prestou informações referente ao CE Master, sem observar o tempo
necessário para evitar imprevistos.
Cabe ressaltar Ilustre Julgador, pelo fato do Armador ter alterado e antecipado a
atracação do navio a recorrente ficou e impossibilitada de prestar as informações
dentro do prazo estabelecido pela RF13, mas as informações foram prestadas antes da
atracação do navio no porto de destino final.
Ora, da leitura da passagem acima é fácil perceber a ausência de correlação entre
as alegações apresentadas pelo contribuinte e os fatos concretos que são objeto do auto de
infração em testilha, visto que as informações acerca das datas das operações realizadas não
conferem com o constante da autuação combatida.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720044/2011-09
Acórdão n.o 3001-001.827
S3-TE01
Fl. 4,5

E, para que não reste qualquer dúvida quanto ao que aqui se expõe, transcrevo
novamente os fatos descritos no auto de infração que levaram à sua lavratura:
O Agente de Carga CRAFT MULTIMODAL LTDA, CNPJ 01.831.941/0001-
30, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Máster (MBL)
CE 151105026887740 a destempo às 14h43 do dia 17/02/2011, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB, para o
seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 151105027740697.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada nos Containeres CRLU1130648 e CRLU1297569, pelo Navio M/V
"YOKOHAMA", em sua viagem 159S, no dia 19/02/2011, com atracação registrada
às 12h39. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são Escala 11000048220, Manifesto Eletrônico
1511500308538, Conhecimento Eletrônico Máster MBL151105026887740 e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 151105027740697.
(...)
Com efeito, a agência de navegação responsável pelo registro do documentos
genérico máster - MBL o fez no dia 16/02/2011, precisamente às 11h28 (data e hora
da Inclusão do MBL151105026887740), deixando livre a desconsolidação a partir de
então. Contudo, embora tenha havido tempo hábil para o registro dos documentos
agregados, a empresa autuada perdeu o prazo mínimo exigido, considerando no caso
concreto a responsabilidade objetiva do responsável para o cometimento de infrações
à legislação administrativo-tributária, conforme se expõe mais a frente no presente
trabalho.
Ou seja, como visto acima, no caso ora analisado, a agência de navegação
registrou o MBL em 16/02/2011, precisamente às 11h28min, momento a partir do qual o
recorrente poderia ter incluído a informação sobre o house no sistema. Contudo, o fez tão
somente em 17/02/2011 às 14h43min, quando o seu prazo para fazê-lo se encerrou neste mesmo
dia às 12h39min, considerando que a atracação ocorreu no dia 19/02/2011 às 12h39min.
Portanto, também por este viés não há como se acatar as razões recursais postas
no Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte no presente caso.
Tendo restado configurado nos autos que a informações fora prestada fora do
prazo de 48 horas exigido pela legislação, há de se aplicar a multa aqui analisado, pois
confirmada a perfeita subsunção do fato à norma.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, não conhecendo das alegações atinentes à denúncia espontânea, à
antecipação da atracação e à ofensa ao princípio do não confisco, e, na parte conhecida, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.720044/2011-09
Acórdão n.o 3001-001.827
S3-TE01
Fl. 5

Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital